Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INTERRUPTIVO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. DECURSO. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. A exceção de pré-executividade (ou objeção de não-executividade), que não detém previsão legal expressa, possui a natureza jurídica de incidente processual que constitui uma modalidade de defesa atípica do processo de execução que pode ser manifestada por simples petição nos autos para o conhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo julgador e que não demandam extensa produção probatória, sendo admitido sua oposição no âmbito da execução fiscal (enunciado n.o 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inércia do autor em dar regular andamento aos atos que lhe demandam no feito no alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento de perenização dos conflitos judiciais.

4. Distribuída a ação, antes do término do prazo prescricional previsto no artigo 174, Parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional e, citada a parte executada, interrompe-se a prescrição, que retroage à data da propositura da demanda, conforme decidido pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp. 1.120.295/SP.

5. Na espécie, o exame dos autos originários indica que não se deflui entre os marcos o decurso do prazo prescricional que impute a inexigibilidade do crédito tributário perseguido, pois constituído o crédito tributário em 22/02/2010, a ação foi distribuída em 30/7/2010, antes do término do prazo prescricional.

6. O lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e a citação da executada, resultou de falhas do mecanismo judicial, não se podendo prejudicar a parte exequente, conforme preceitua a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Agravo interno prejudicado.

8. Recurso conhecido e desprovido.